Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-05.2019.8.11.0109
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-05.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARIELLI DE FATIMA DA ROCHA (VÍTIMA), ANDERSON ANDRE DA SILVA - CPF: 031.953.381-65 (APELADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000195-05.2019.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON ANDRE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO – EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA [ART. 158, § 3o, DO CP] – AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO NUCLEAR DO TIPO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvida de que o acusado ameaçou a vítima com o dolo de auferir vantagem patrimonial indevida, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000195-05.2019.8.11.0109

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON ANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que condenou ANDERSON ANDRÉ DA SILVA pelo crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 45 [quarenta e cinco] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A insurgência recursal limita-se à absolvição pelo crime de extorsão com restrição de liberdade [art. 158, § 3o, do CP], aduzindo que há
“sólido lastro probatório para sua condenação”
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000195-05.2019.8.11.0109

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANDERSON ANDRÉ DA SILVA, vulgo NEGÃO, foi denunciado pelos seguintes fatos:

“Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 16/02/2019, durante o período noturno, na Sorveteria Gelatus, situada na rua João Biondaro, n. 689, Centro, em Marcelândia, ANDERSON ANDRÉ DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante grave ameaça, restringindo a liberdade da vítima como condição necessária para obter para si ou para outrem vantagem econômica e a fazer (dar carona).

Outrossim, nas mesmas condições de tempo e lugar, ANDERSON ANDRÉ DA SILVA, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel (celular) para si, pertencente à vítima MARIELE DE FÁTIMA DA ROCHA”.

MARIELE foi ouvida pelo Delegado de Polícia no dia seguinte, 17/02/2019, e narrou:

“Que é proprietária da Sorveteria Gelatus; na data de ontem, por volta das 20h20, o acusado chegou ao estabelecimento da declarante; primeiro ficou observando, depois saiu e, quando retornou, pediu à declarante se não iria atendê-lo; pediu um sorvete, a declarante foi preparar e, quando retornou ao balcão, o acusado havia se apossado de uma faca (do estabelecimento) e disse que era um assalto, apontando a faca para a declarante; que o acusado pediu para que o levasse para casa, no carro da declarante, disse que se não o levasse iria matá-la e repetiu por diversas vezes; a declarante disse que o levaria, nisso a declarante foi pegar o seu celular e o acusado tirou o celular das mãos dela e disse que ela não ligaria para ninguém; que o acusado pediu para a declarante fechar seu estabelecimento e o acusado já foi entrando no carro; a declarante viu um grupo de pessoas passando pela rua e então pediu socorro, nisso o acusado saiu do carro, devolveu o celular para a declarante e disse que era mentira/brincadeira e que não iria fazer nada; que então a declarante pediu para o grupo de pessoas ficar ali até que fosse embora, então a declarante entrou no carro e foi embora do local; que a declarante ligou para a Polícia Militar; que foram até o seu estabelecimento, onde fizeram a identificação do acusado através das câmeras de monitoramento”.

OSVALDO LÚCIO, testemunha ocular do fato, relatou na etapa investigativa:

“Que no dia dos fatos estava saindo da igreja; passando em frente à lanchonete da vítima, viu um senhor (acusado) saindo do carro e a vítima pedindo o celular que estava em posse do acusado; que a vítima pediu socorro e disse que o acusado queria que o levasse em algum lugar; que a esposa do declarante pediu para o acusado entregar o celular e ele o entregou, tendo a esposa do declarante entregue o celular à vítima; que a vítima pediu para que ficassem ali até ela sair do local com seu carro, pois temia que o acusado invadisse seu carro; que depois a vítima saiu do local e o acusado saiu andando normalmente pela rua”.

Essas declarações foram corroboradas por ELILA RIBEIRO LÚCIO, esposa de OSVALDO, que o acompanhava no momento do fato.

ANDERSON foi interrogado e respondeu:

“Que entrou no comércio da vítima, se apossou de uma faca que estava no balcão, pegou o celular da vítima, mas depois devolveu; não tinha a intenção de machucar a vítima, queria apenas que ela o levasse de carro para casa”.

Ouvida na instrução processual, a vítima aclarou os fatos:

“MP: O que a senhora pode nos relatar? O que aconteceu esse dia? O que a senhora viu e presenciou?

Vítima: Ele veio antes na sorveteria, tinha bastante gente, e eu peguei e até dei um picolé pra ele, porque ele tava tumultuando, e ele é bêbado né, ele tava bêbado, ele é uma pessoa que não se veste muito bem e tava tumultuando um pouco a sorveteria, achei que ele queria um sorvete, dei um picolé pra ele saiu, depois de uns dez minutos, quando a sorveteria estabilizou e não tinha mais ninguém, ele voltou e perguntou se meu marido tava na cidade, porque ele conhece né, eu falei ‘não, ele tá na fazenda’, daí ele falou: ‘e aquele carro que tá ali fora?’; daí eu falei: ‘fica comigo, o carro fica comigo, ele vai pra fazenda de moto’;, aí ele ficou parado lá me olhando, daí ele saiu pra porta, olhou o movimento da rua, daí ele voltou pra dentro e falou assim: ‘você não vai me atender?”; aí eu falei: ‘vou, o que você vai querer?’; ele falou: ‘eu quero um sorvete’; eu falei: ‘qual? Qual que você gosta mais?; ele falou pra mim: ‘Não, eu não gosto desse sorvete, mas vai esse aqui’; eu perguntei: ‘você quer cobertura?;, ele falou: ‘qual que você gosta mais?; ‘de chocolate’; quando eu fui pegar a cobertura ele pegou a minha faca, uma faca que eu uso pra cortar banana e kiwi pra colocar no açaí, eu nunca achei problema uma faquinha ficar ali então eu não escondia a faca nessa época, e
ele pegou a faca
e eu não tinha visto que ele pegou a faca, aí eu pesei o sorvete e falei o valor que tinha dado, aí ele foi chegando perto do balcão e falou assim:
‘agora você fica quietinha, que é um assalto, e se você gritar eu te mato’
; eu falei: ‘calma, que que você precisa?’; ele falou: ‘agora eu quero que você feche a sorveteria e vá comigo’; eu falei: ‘sai de perto de mim senão eu vou chamar a polícia’; porque o meu balcão é de quina assim né, então ele tava na única passagem que eu tinha pra sair e ficou parado lá; eu falei que ia chamar a polícia e ele pegou e apontou a faca, foi a primeira vez que ele apontou, ele falou: ‘então chama’ e fez assim com a faca (gesticula o modo de segurar a faca); eu falei: ‘tá, o que que você quer?’;
‘eu quero que você feche a sorveteria e vem comigo, se você não vim comigo eu vou te matar’; mas ele não pediu dinheiro, nenhuma vez ele pediu dinheiro
, aí eu falei: ‘tá bom, eu vou com você’; meu celular tava no balcão, quando eu peguei o celular ele falou: ‘me dá o celular que você não vai ligar pro seu marido, pro Venâncio’; ele falava o nome do meu marido, eu falei: ‘não, não vou ligar pra ninguém’;
‘me dá o celular’; eu falei: ‘não, não vou dar’ e fui colocar no bolso, daí ele veio mais perto de mim e aponta a faca de novo, ‘me dá, senão vou te matar’; aí eu entreguei o celular pra ele
, porque ele tava com medo que eu ligasse pra alguém, pra polícia, alguma coisa. Aí eu entreguei o celular pra ele, nessa hora ele apontou a faca e falou assim: ‘você achou que eu não tinha coragem né’, porque eu conhecia ele por causa do meu esposo e eu conhecia ele nessa época porque eu achava que ele era só um coitado que vivia andando aí pela cidade, aí eu não falei, não respondia nada, daí eu falei: ‘tá, então vamos, a gente já pode ir’; aí ele saiu do balcão e eu saí junto, ele foi até as portas e começou fechar as portas, eu falei: ‘calma, deixa que eu fecho as portas’; aí eu voltei pro balcão, peguei as chaves do carro e saí, aí eu pedi pra ele sair pra fora e ele não queria ir, queria que eu ia com ele, achou que eu ia me trancar lá dentro, aí ele saiu, eu saí depois e fechei a sorveteria. Aí eu falei: ‘você pode entrar na porta de lá do carro’, porque a minha ideia era fugir com o carro, mas eu não sabia que o carro tava aberto. Então quando eu falei pra ele entrar do lado de lá na porta do carona, porque era o meu carro, eu tinha que levar ele no meu carro, e ele entrou do lado de lá da porta e sentou no carro, quando ele sentou eu vi quatro pessoas vindo da igreja matriz e eu saí correndo, gritando que ele tava me assaltando. Assim, foi o que eu entendi de início né, depois quando você para pra pensar o que poderia ter acontecido, os fatos seriam outros, mas ali eu saí gritando pras pessoas, e ele saiu do carro falando que era brincadeira, que ele só tava brincando, toma aqui seu celular, não era nada sério, e eu até fiquei com medo de pegar o celular com ele, aí eu falei: ‘gente, alguém pega esse celular, se eu for pegar esse celular ele vai me agarrar e meter a faca, então alguém pega esse celular dele’; aí pegaram o celular, eu não lembro direito das pessoas porque foi bem corrido, eu saí correndo e não olhei direito pra elas, mas eram dois senhores e duas senhoras, aí eu pedi pra eles se podia descer com eles na rua, porque eu tava com medo de ficar lá, e eles falaram: ‘não, tudo bem’; aí eu comecei a descer com eles e ele começou a descer junto, aí eu falei: ‘espera, vou entrar no carro e vou embora’; aí entrei no carro e fui pra casa. Aí depois eu cheguei em casa, avisei meu marido e a gente foi na Delegacia. Aí, no caso, eu não achei o pessoal na Delegacia, e a gente ligou e eles foram lá pra ver as câmeras.

MP: A senhora não chegou a acionar a Polícia Militar?

V: Sim eu liguei, assim, eu até fui na delegacia aqui em cima e não tinha ninguém, eu liguei pra eles ir lá na sorveteria, lá que eles viram as câmeras.

MP: A senhora chegou a ver o senhor Anderson André da Silva depois de preso?

V: Depois de preso não, só numa foto que pediram pra mim reconhecer ele, mas ele estando preso eu não vi.

MP: A senhora tem certeza que a pessoa que fez tudo isso que a senhora relatou foi o Anderson André da Silva?

V: Certeza absoluta.

[...]

MP: Tá, mas eu não entendi, ele roubou então o celular da senhora?

V: E devolveu.

MP: E devolveu depois que a senhora fugiu?

V: Isso, ahan. Eu não tinha saído ainda, ele entregou pra mim, as pessoas me entregaram.
Ele só não queria que eu não ligasse pra ninguém. Foi o que ele disse, que iria pegar o celular pra não ligar pra ninguém.

MP: O que ele queria fazer com o carro da senhora? Por que ele queria que você fosse em direção ao carro? Ele anunciou o que ele queria?

V: Não ele só falou, eu perguntava: ‘onde que a gente vai?’; ele falou: ‘não te interessa, a gente vai sair daqui e você vai comigo’. Eu acredito que ele não saiba nem dirigir, eu acredito que não era o carro, mas aí é coisa que eu acredito, eu acho que... Ele não chegou a falar em alguma coisa que ele pretendia fazer, ele só falou que não ia me machucar se eu fosse com ele, se eu não fosse com ele, ele ia me matar.

MP: Ele falou que levasse ele pra casa?

V: Não, não falou nenhuma vez em casa. Eu perguntei: ‘pra onde você quer que eu te levo’; ‘não interessa, só vem comigo, vamo no carro, depois a gente vê’; mas ele não falou pra levar ele pra casa.

[...]

MP: A senhora, o seu marido tem alguma situação com ele? Alguma inimizade?

Como é que o seu marido conhece ele?

V: É que assim, a minha sogra ela tem um bar, e eles frequentavam o bar da minha sogra, então o meu esposo conhece ele há muito tempo. Eu sempre tive medo de bêbado, não gosto né, mas meu esposo acabou me passando a imagem de que ele não era ruim, tanto que quando eu denunciei, que a gente viu que ele tinha passagem, meu marido nem sonhava, ele falou que não sabia que ele tinha tantas passagens, ele não sabia quem ele era, mas ele achava que o cara nunca ia fazer mal, e ele usou um dia que não tinha ninguém lá pra me proteger ou, porque normalmente quando ele ia lá, meu marido estava comigo, e nesse dia eu falei que meu marido não estava na cidade, porque eu achei que ele ia ficar esperando, porque se eu falasse “ele tá na cidade, daqui a pouco ele vem”, eu deduzi que ele ia ficar esperando até ele chegar, então eu falei que ele não tava na cidade, mas ele tava, foi daí que eu conheci ele.

MP: Ele alegou que tava querendo brincar?

V: Isso, depois ele falou isso.

MP: A senhora sentiu que era algum tipo de brincadeira, ou a senhora se sentiu aterrorizada?

V: Ele nenhuma vez brincou, durante o tempo que ele tava com a faca, ele podia várias vezes falar: ‘não, tô brincando, tá aqui a faca’, mas ele não falou, então assim, ele queria que chegasse ao ponto que ele tinha desenhado, que eu não sei qual era, mas ele tava vendo que tava tudo indo nos planos dele, depois que ele viu que não ia mais dar certo, ele usou essa de ‘tava brincando, não era sério’.

MP: Mas a senhora, no momento, se sentiu com medo?

V: Ele me ameaçou e falava muito sério: ‘“vou te matar, se você não vir comigo vou te matar’ e ele falou várias vezes.

MP: Dentro da sorveteria tinha mais alguma testemunha?

V: Não, só a câmera, a única testemunha que eu tenho é a câmera. E com uma sorte, a sorveteria tava aberta, era um sábado a noite e não entrava ninguém, muita sorte.

MP: A senhora chegou entregar pra polícia essa câmera de segurança?

V: Eu entreguei, ahan,

MP: Depois desse roubo, dessa extorsão que a senhora sofreu, a senhora se sente mais abalada? Mais insegura? Isso mudou alguma coisa na sua vida?

V: Mudou bastante [voz trêmula], eu mudei de endereço [chorando], [trecho inaudível], eu já morei em uma cidade muito grande e nunca passei por isso. Então eu não fico mais sozinha, meu marido trabalha na fazenda, ele tem que vir todas as noites ficar comigo.

MP: A senhora mudou também o endereço da própria sorveteria?

V: Isso, mudei. [...] Eu fiquei com muito medo de ficar lá, eu não conseguia mais ficar lá.

MP: Mudou para uma área mais pública?

V: Isso, agora na principal, do lado do Boticário, ali tem guarda, tem a polícia que passa mais vezes ali do que lá embaixo.

MP: A senhora tinha uma certa confiança até nele?

V: Eu não tinha medo dele, isso, confiança não. Porque ele não parece ser confiável, pela feição dele, mas assim, eu não tinha medo dele porque ele era do bar da minha sogra, ele andava pela cidade toda, todo mundo conhecia e o meu marido conhecia, então eu não, eu achava jamais ele ia fazer uma coisa comigo, pode fazer com qualquer um, menos comigo né”.

O Policial Militar ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN, que atuou na ocorrência, foi ouvido na instrução processual:

“MP: O que o senhor pode nos relatar sobre essa ocorrência?

T: Primeiramente, acionou a viatura, chegamos no local lá, ela tava tentando puxar as imagens das câmeras de segurança, pra mostrar o rapaz, pra mostrar as características dele, mostrou as características, falou que ele foi lá e pediu um sorvete pra mesma, aí ela como ela trabalha, mexe com raspadinha, ele utilizou a faca que fica em cima da máquina de sorvete dela; ele pegou a faca anunciou o assalto nela, falou que era pra ela vir junto com ele, pegou o celular da vítima também, até ela achou que era uma brincadeira, só que
depois que ele começou alterar a voz com ela, ela falou assim: ‘bateu a realidade’ e viu que era real, aí pegou o celular, falou pra vítima pegar o carro, botar ele no carro, pra levar ele pra algum lugar, que ela não sabia o que ele ia fazer, ela já tava pensando em outras coisas
; aí ao sair pra fora da sorveteria, ela falou que tinha pessoas da igreja, foi quando ela gritou lá, foi quando ela falou que conversaram, ele devolveu o celular e saiu correndo. Aí pela característica dele lá, pela imagem dele lá, também é bem conhecido também que fica andando nas ruas, nós já sabíamos como é que ele era, aí nós achou ele lá no Esquinão, foi quando a gente foi fazer a detenção dele lá, aonde o mesmo também resistiu, por duas vezes tentou levar a mão na faca, aí foi quando usamos um pouco da força moderada, e fizemos a detenção do mesmo.

MP: Ele resistiu a prisão então?

T: Ele tentou resistir, e duas vezes se insinuou assim, conforme eu tava segurado no braço, na mão dele, no procedimento nosso, na mão na cabeça, aí quando eu falei que ele tava sendo preso pelo motivo que ele tava sendo preso, ele forçou, tirou a mão e duas vezes levou a mão assim pro coldre, foi quando eu peguei ele, e joguei, usei a força moderada, coloquei ele no chão, peito ao solo, aonde foi feito a detenção com a faca na cintura.

MP: Com a faca na cintura?

T: Com a faca na cintura,
ele foi preso com uma faca na cintura, a faca que era da mulher da sorveteria.

MP: Ele relatou algo para o senhor?

T: Depois ele confessou.

MP: No momento que ele tentou resistir, ele falou alguma coisa ou não?

T: Não, não falou nada. Só que a hora que eu expliquei o motivo que ele tava sendo detido, ele não falou nada, só forçou, tirou uma das mãos dele, e foi a hora que ele tentou duas vezes levar a mão ao coldre.

[...]”

OSVALDO LÚCIO reiterou as declarações prestadas na delegacia, esclarecendo que
“eu nem proseei com ele, viu Excelência, nem proseei com ele; aí ‘socorro, socorro’, minha véia falou bem assim: “moço, dá o celular, dá o celular da moça”, aí ele pegou o celular e entregou na mão da minha mulher, não falou nada, não tive nenhuma prosa com ele, aí minha véia pegou o celular e entregou na mão dela, ela pegou o carro e desceu que nem uma doida pra baixo assim, ele saiu naquela rua da Casa das Verduras, que desce pra baixo assim [gesticula] pra lá, não falou nada com ninguém, abriu a boca pra nada, saiu quietinho e foi embora, e mais nada eu posso falar”.

O depoimento da testemunha ELILA foi no mesmo sentido.

Em seu interrogatório, ANDERSON respondeu:

“J: O senhor quer contar pra mim o que aconteceu? Pode falar.

R: Eu quero. Eu tava embriagado, saí do Bar da Marina; Bar da Marina é parente dessa mulher, nora dela, aí bebi cachaça lá e tava embriagado mesmo, tinha acabado de chegar da fazenda, eu passei natal e ano novo trabalhando e não vim pra cidade, e quando eu vim me entortei de cachaça e fiquei blefado, aí eu saí da Marina e falei que vou embora que tô 'bêbo' até demais, e fui embora; me deu um branco na cabeça e eu encostei nessa sorveteria pra mim comer um sorvete, tinha dois real no meu bolso, comprei o sorvete e sentei lá fora e chupei o sorvete, no que eu entrei pra dentro só tava ela, não tinha mais ninguém, o pessoal que tava com as crianças tinha saído e eu olhei pra dentro, e daí tinha essa faca lá dentro mesmo, mas no momento lá da faca eu peguei só pra brincar com ela, que ela é mulher de um amigo meu que é filho dessa Marina, trabalha na lavoura também, meu amigo. Aí eu falei pra ela brincando, me dá esse celular aí que eu quero te roubar, eu dei a voz de assalto, só que eu falei brincando e dando risada, ‘bêbo’; aí nisso: ‘não moço, você tá brincando né?’; aí eu falei ‘não, tô falando sério mesmo, é brincadeira não’; aí eu peguei pra olhar ‘fota’, a gente sempre brinca de tirar ‘fota’, até no Maranhão ela foi pra lá, tirou as ‘fota’ pra lá e me mostrou as praia pra nós. Aí pra mim eu levei na brincadeira e a faca eu coloquei lá dentro de volta, no mesmo lugarzinho que tava lá, não tava com faca na cintura e nem ando, aí: ‘não, tô ficando é doido, cachaça demais’, ela desesperou um pouquinho e saiu, nisso vinha passando um casal mesmo, vinha do mercado, aquele mercado do lado do Banco Bradesco, aquele mercado que vende verdurão, descendo né, aí eu falei: ‘não moça, é brincadeira, pega seu celular aqui’; e nem um real de dinheiro do caixa em momento nenhum eu peguei, nem bolsa dela, nem pedi fuga, esse negócio da fuga que ‘bêbo’ não pedi isso, ‘bêbo’ não sabe anda ‘malemá’ de a pé. Aí tá, o cara pegou e ‘vou acalmar a moça sim, ela tá tremendo mesmo’, indo pro rumo do mercado, e eu fui pra lanchonete, e eu falei que isso não ia dar nada não, que era uma brincadeira. Aí eu peguei e falei pro casal: ‘eu vou entregar pra ela’; aí ela veio e veio com o casal e eu fiquei lá dentro no estabelecimento, eu não saí, aí ela foi lá dentro, entreguei: ‘tó seu celular aí’ e quando eu fui saindo as polícia me pegou, daí. Mas não teve esse negócio de carro, que carro, eu tava tão ‘bêbo’ que nem enxerguei esse carro, diz que tava na calçada, mas não sei, esse comentário aí de fuga, ‘bêbo’ não faz isso.

J: O senhor não entrou no carro, então?

R: Nunca, nem passei perto, nem vi esse carro, só entrei lá, a faca é isso mesmo, e brinquei e saí, mas não dei voz de assalto também não, que foi já ‘me dá esse celular’; sempre no bar da Marina que tem churrasco lá, que nós vai passar o final de semana lá, beber a cervejinha e comer carne, eu brinco sempre com ela, e nisso eu acho que ela se apavorou e pensou, mas eu não dei a voz de assalto, a faca eu peguei justamente mesmo, mas na mesma da hora eu coloquei de volta.

J: O senhor pegou a faca em tom de brincadeira?

R: Em tom de brincadeira, mas nisso eu não apontei nem pra ela. Vocês pode olhar que eu não peguei no braço dela, não dei um arranhãozinho, não ameacei.

J: Ameaça? Que vai matar?

R: Foi questão de um minuto, dois minutos de brincadeira ali só e a polícia já chegou, não tinha como, senão a polícia tinha pegado eu dentro do carro, eu não abri o carro, é só pegar, se tiver câmera, que a senhora vai ver. A polícia me pegou, eu não fiquei ‘brabo’, eu ‘se entreguei’, não tava com faca na cinta, esse negócio de Esquinão, não fui pra esse Esquinão, me prenderam foi ali, é só pegar as câmera e puxar que a senhora vai ver.

J: Certo, o senhor então conhecia a vítima, senhora Marielli?

R: Isso, conheço, bebo no bar da nora dela, a Marina, o filho da Marina é casado com ela. [...]”

Segundo NUCCI, a extorsão
“é uma variante de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implica uma subtração violenta ou com grave ameaça de bens alheios. [...] Constranger significa tolher a liberdade, forçando alguém a fazer alguma coisa. É justamente a diferente do roubo, cujo núcleo é subtrair, demonstrando que o agente prescinde da colaboração da vítima”
[Código Penal Comentado, 16a ed., págs. 954/955].

No caso dos autos, restou demonstrado que ANDERSON apossou-se de uma faca e, ameaçando a vítima, subtraiu-lhe o celular, fato que deu azo à sua condenação por roubo.

No tocante ao alegado crime de extorsão, no entanto,
não restou demonstrado
, com a certeza necessária para a condenação,
que o recorrido buscasse obter vantagem indevida ao ordenar que a vítima dirigisse o seu veículo
, conduzindo-o como passageiro.

Nesse ponto, valho-me da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, que pontuou:

“Da mesma forma, a instrução criminal não logrou em demonstrar que o APELADO restringiu a liberdade da vítima, limitando-se a ordenar que se dirigisse à direção do veículo de sua propriedade, se encontrava estacionado em via pública, sendo que ao chegar no automóvel a vítima correu em direção a transeuntes que circulavam na rua.

Ocorre restrição à liberdade, como qualificadora do crime previsto no art. 158 do CP, quando a vítima, por determinado período, tem seu direito de ir e vir cerceado, sendo impedida de se comunicar, cuja ação é utilizada pelo agente criminoso para potencializar a coação exercida e, assim obter sua cooperação para que ao final obtenha a vantagem indevida desejada.

Observem, portanto, que a restrição da liberdade da vítima, no tipo penal em análise, deve ser empregada como meio para a obtenção da vantagem indevida. Ora, se não se logrou identificar a intenção do APELADO em obter vantagem indevida, prejudicado fica a ocorrência de eventual restrição da liberdade da vítima.

Destarte, frente ao conjunto probatório produzido constata-se que não se encontra robustamente demonstrada a ocorrência do delito tipificado pelo art. 158, §3° do CP, impondo a absolvição do APELADO” [ID. 118085958, págs. 25/26].

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...] Existindo dúvidas sobre a prática delitiva descrita no artigo 158 do Código Penal, haja vista a inexistências de provas judicializadas, deve ser dada primazia ao princípio do in dubio pro reo, e, por consequência, mantida a absolvição do apelado. [N.U 0000929-19.2013.8.11.0059, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, 2a Câmara Criminal, julgado em 06/07/2016, publicado no DJE em 21/07/2016].

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022